Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-56.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003075-56.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), Eliane Garcia de Almeida (APELANTE), LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.237.735/0001-69 (APELADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — EMPRESA INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO APRESENTAR ENVELOPE LACRADO — VÍCIO FACILMENTE SANÁVEL – EXCESSO DE FORMALISMO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO — SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.

As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1
ª
da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003075-56.2019.8.11.0010, impetrado pelo
Laboratório de Análises Clínicas Freitas LTDA
, concedeu a ordem para determinar ao Impetrado que habilite a empresa Impetrante no Pregão Presencial nº 008/2019, promovido pelo Município de São Pedro da Cipa.

O Apelante defende a reforma da sentença, sob o argumento de que o Apelado, já que ao apresentar os documentos exigidos para a habilitação, não cumpriu uma das exigências previstas no edital, qual seja apresentar todos os documentos em envelope lacrado.

Argumenta que sua conduta funda-se em previsão expressa do edital do pregão, que vincula todas as partes envolvidas às suas diretrizes, bem como que assim procedeu, inclusive, para proteger o Apelado de ter seus documentos alterados por terceiros.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e denegar a ordem pleiteada.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 53292492 pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 59251457).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação apresentado pelo
Município de São Pedro da Cipa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1
ª
da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo
Laboratório de Análises Clínicas Freitas LTDA
, concedeu a ordem para determinar ao Impetrado que habilite a empresa Impetrante no Pregão Presencial nº 008/2019, promovido pelo Município de São Pedro da Cipa.

O Apelante argumenta que sua conduta funda-se em previsão expressa do edital do pregão, que vincula todas as partes envolvidas às suas diretrizes, bem como que assim procedeu, inclusive, para proteger o Apelado de ter seus documentos alterados por terceiros.

O cerne recursal cinge-se em verificar se a conduta da Apelante, em desabilitar o Apelado por não apresentar o envelope de documentos lacrado, viola a razoabilidade e caracteriza excesso de formalismo.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Extrai-se dos autos que a Impetrante/Apelado, para fins de habilitação no processo licitatório, apresentou seus documentos em envelope aberto, todavia, foi inabilitada pela Apelante sob o argumento de ter descumprido exigência do edital do pregão que previa a apresentação dos documentos em envelope lacrado.

Argumentou que a desclassificação da Impetrante pela simples apresentação do envelope aberto, sem a faculdade de entregar os documentos em outro envelope lacrado, configura ato ilegal e arbitrário que fere seu direito líquido e certo.

Sabe-se que o procedimento licitatório busca selecionar a proposta mais vantajosa à administração pública e, ao mesmo tempo, garantir observância aos princípios basilares da administração.

Vale aqui transcrever o artigo 3º da Lei 8.666/93 (Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), vejamos:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Soma-se a isso que, em observância ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Outrossim, não constato qualquer prejuízo entre as partes ou mesmo entre os licitantes, já que a ausência de lacre no envelope do Apelado apenas poderia prejudicar o próprio Apelado, em razão de subtração e/ou alteração dos documentos ali constantes.

Além disso, o procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. Logo, as exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

Por oportuno destaco:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

2 –
O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

(N.U 1000951- 58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 008/2016 – CAPACIDADE TÉCNICA – ERRO MATERIAL DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EQUIVOCO QUE NÃO AFASTA A CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADA - EXCESSO DE FORMALISMO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Administração aplicou formalismo exagerado ao desclassificar a Impetrante em razão do erro material constante na data da prestação de serviço emitido por terceiro, uma vez que a referida data não interfere na capacidade técnica exigida no edital, posto que os demais documentos comprovam a exigência requerida.

2.
“A exigência excessiva, injustificada e desproporcional contraria a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta”.
(N.U 0000262-33.2015.8.11.0101, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

(N.U 1001747-06.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)

Nesse espeque, a desclassificação do Apelado, por um vício que poderia ser facilmente sanado, mostra-se uma afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que poderia ser oportunizada ao Apelante a apresentação dos documentos em envelope lacrado, o que torna o ato de desclassificação arbitrário, consubstanciado no excesso de formalismo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021